Tribunal: TJMT
Processo: 1026118-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026118-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Juros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), FABIANO PARIZOTTO - CPF: 005.464.771-19 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO - CPF: 296.327.309-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONEXÃO DE PROCESSOS - INVIABILIDADE E MATÉRIA NÃO ABORDADA PELA DECISÃO- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL – VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO – ESCOLHA DA PARTE POR UMA DELAS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO - MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO POR UM ANO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO TEMPO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A tese de conexão de processos, para evitar decisão conflitante, não foi apreciada pelo juízo singular na decisão agravada, de modo que a sua apreciação acarretará a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. No que tange a conversão da execução de obrigação de entregar coisa incerta para pagamento em dinheiro, os juros devem incidir a partir da citação. Há possibilidade de escolha da parte quanto a incidência ou da multa moratória ou da cláusula penal. A redução da cláusula penal somente se verifica, acaso constatada a excessividade. A multa diária incidirá acaso haja descumprimento da obrigação, e, no caso, a limitação em um ano, se mostra razoável, já que a finalidade é o cumprimento de pronto da obrigação, e apenas serve para compelir a parte que se comprometa ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026118-47.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: FABIANO PARIZOTTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1002771-69.2016.8.11.0040 ajuizada por
FABIANO PARIZOTTO,
que deixou de apreciar a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a multa moratória por já ter sido analisada; rejeitou a fixação em R$ 20.000,00 de multa diária; fixou os juros de mora a partir da citação e acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a intimação dos credores para apresentarem novo demonstrativo de cálculo, na forma acima mencionada, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravada sustenta que há necessidade de conexão dos autos para evitar decisões conflitantes com a Execução nº 1002771-69.2016.8.11.0040, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, embargos à execução nº 1002024-85.2017.8.11.0040 e a Ação de Reparação de Danos contra os três membros da Família Parizotto (FABIANO, ROMEU e ELIANE), autos nº 1000778-20.2018.8.11.0040; narra que celebrou contrato de compra venda de área rural com o agravado, contudo, não conseguiu se utilizar da área diante de problemas na SEMA, para conseguir autorização e outras discordâncias, o que levou a não efetuar o pagamento na forma como contratado, e ensejou a execução; assim, diante dos descumprimentos pelo agravado afirma ser improcedente os pedidos; decisões conflitantes já estão sendo proferidas nos processos acima relacionados, pois na execução nº 1002771-69.2016.8.11.0040 foi reconhecido que os juros devem incidir desde a citação após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pagamento de quantia certa, divergindo do entendimento do juiz de piso deste processo que entende de forma diversa ao fixar juros desde o vencimento da obrigação; fundamenta a aplicabilidade da multa moratória, e impossibilidade de cumular com cláusula penal compensatória, ou mesmo que o credor execute
a que melhor lhe convir, desconsiderando o fato de que somente é possível a cobrar a multa moratória; afirma necessidade de que o credor apresente novo cálculo de atualização da dívida incidindo apenas a multa moratória, pois é ela quem está intimamente ligada ao inadimplemento e tem a função de compelir o devedor ao pagamento da dívida, até porque não houve pedido de rescisão do contrato que justificasse a aplicação da cláusula penal; elenca a redução da cláusula penal por ser desarrozoada e representar 122% do valor da parcela inadimplida, ou seja, a multa é maior que a obrigação principal, não se mostrando razoável, justamente pelo fato que encontra-se pendente de pagamento tão somente a última parcela do contrato, ou seja, parte mínima do montante negociado; nos termos do art. 9º do Decreto 22.626/33 “Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida”; plenamente justificável a redução do percentual previsto, uma vez que se deve considerar o contexto em que foi celebrado o pacto entre as partes, a natureza e a finalidade do negócio; assevera que há erro quanto a incidência dos juros de divergência de acordo com entendimento do STJ, pois deve ser juros desde a citação e correção monetária pelo INPC; entende que a multa diária deve ser limitada, ao período de 120 (cento e vinte dias) conforme entendimento do STJ, de modo a atender assim aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, e evitar o enriquecimento ilícito; pretende a suspensão da execução até o julgamento das prejudiciais de mérito, para evitar o risco de prejuízo irreparável; por fim, requer a concessão liminar para suspender o processo de execução até o trânsito em julgado da decisão da exceção de pre executividade, eis que as prejudiciais de mérito apresentadas podem influenciar significativamente no valor executado afetando assim o regular prosseguimento da demanda, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e Reconhecer a conexão destes autos com o processo de execução nº 1002771-69.2016.8.11.0040, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, devendo inclusive serem remetidos e conectados os embargos à execução nº 1002024-85.2017.8.11.0040 e a Ação de Reparação de Danos contra os três membros da Família Parizotto (FABIANO, ROMEU e ELIANE), autos nº 1000778- 20.2018.8.11.0040 à 1ª Vara Cível; reconhecer a possibilidade de aplicação apenas da multa moratória em razão de ser a que está mais intimamente ligada ao inadimplemento e tem a função de compelir o devedor ao pagamento da dívida, até porque sequer houve pedido de rescisão do contrato que justificasse a aplicação da cláusula penal; alternativamente, caso entenda pela possibilidade de aplicação da multa prevista na cláusula penal, que esta seja reduzida uma vez que ela representa aproximadamente 122% (cento e vinte e dois por cento) do valor da parcela inadimplida, ou seja, a multa é maior que a obrigação principal, devendo nos termos do art. 9º do Decreto 22.626/33 limitá-la em 10% sobre a parcela inadimplida; reconhecer que os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil e determinar a limitação da multa diária/astreintes a período de 120 (cento e vinte) dias, conforme entendimento majoritário do STJ.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado informa sobre confusão processual causada pela agravante, eis que “
Até os números das demandas estão misturados! Não existe a ação de n° 1002772-69.2016.8.11.0040 como indicado pela Agravada! Existem as ações 1002772-54.2016.8.11.0040 e 1002771-69.2016.8.11.0040, como já mencionado nestas contrarrazões. Ou seja, até os números das demandas estão misturados. Assim, ante a confusão gerada pela Agravante neste Agravo, toda a comunicação entre as instâncias está ocorrendo nos autos da execução n° 1002771- 69.2016.8.11.0040 (promovida pelos pais do Agravado) e não na execução de n° 1002772- 54.2016.8.11.0040, promovida pelo Agravado”.
No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A agravante intimada a manifestar acerca da confusão processual, peticiona “
Veja que na peça recursal tanto no tópico “I – DA TEMPESTIVIDADE” onde foi indicada a data de publicação da decisão ora recorrida, como a menção ao “ID” dos documentos sempre se reportaram ao processo de execução nº 1002772- 54.2016.8.11.0040, inclusive, no processo de execução nº 1002771-69.2016.8.11.0040 na data em que foi interposto o presente recurso sequer havia decisão recorrível, sendo este fato de fácil percepção. Ademais, o próprio Agravado reconhece que o processo originário se trata a execução nº 1002772-54.2016.8.11.0040, cujas partes são Fabiano Parizotto e a Agravante”. “Em verdade, no presente caso, em razão dos diversos processos envolvendo a Agravante e a Família Parizotto, houve um equívoco na digitação do dígito verificador do processo o que acarretou o erro na comunicação de instâncias em processo diverso ao que foi proferida a decisão recorrida por meio do presente agravo de instrumento. Assim, em hipótese alguma a Agravante induziu a erro ou agiu de forma temerária como tenta fazer crer o Agravado, sendo totalmente absurdo o pedido de aplicação de pena por litigância de má-fé, sendo certo que não merece prosperar tal pedido. Apenas para fins de argumentação, cabe mencionar que somente foi anexada a decisão do processo nº 1002771-69.2016.8.11.0040 aos presentes autos como forma de demonstrar a necessidade de conexão dos processos acima mencionados”.
Pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1002771-69.2016.8.11.0040 ajuizada por
FABIANO PARIZOTTO,
que acolheu a exceção para declarar a vedação da cumulação de multa moratória e a cláusula penal compensatória, podendo o credor optar por uma delas; fixou a aplicação de juros e correção monetária a partir da data do vencimento da obrigação, dado que se trata de mora ex re; manteve a multa aplicada em
R$1.000,00 por dia e estipulou a limitação da aplicação da multa diária ao período de 1 (um) ano; assim, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, devendo o credor apresentar novo cálculo de atualização da dívida, de acordo com os parâmetros fixados, depois do prazo de 15 dias do trânsito em julgado.

De início, verifica-se quanto a confusão processual constatada nos autos, que de fato existiu, haja vista que a agravante menciona em suas razões o número do processo na origem divergente. Acerca do argumento de que a decisão juntada neste recurso seria apenas para demonstrar possível conexão de feitos, não tem razão de ser, posto que sequer foi tratada na decisão de primeiro grau e os feitos não são conexos.

Contudo, da análise do processo em primeiro grau, pode – se
ver que os fundamentos do recurso dizem respeito a decisão proferida nos autos da Ação de Execução sob o n. 1002772-54.2016
, cuja parte agravada é FABIANO PARIZOTTO, e tendo este apresentado as contrarrazões ao recurso, rebatendo os argumentos, passo a apreciação.
Determino a vinculação deste recurso ao processo na origem sob a numeração 1002772-54.2016.8.11.0040.

Quanto ao mérito, de acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão agravada.

A decisão consta:

“(...) No mais, tenho que assiste razão à parte excepta, quanto ao desconto do FETHAB e FUNRURAL, já que o adquirente do produto sequer o recebeu, bem porque não optou por receber o valor em dinheiro, mas foi obrigado à converter a execução em quantia certa, em razão do inadimplemento do devedor. De outro vértice, no que toca ao argumento de que não se poderia cobrar a multa moratória e a cláusula penal compensatória, em razão do mesmo fato gerador, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilita a cumulação de multa compensatória com a multa moratória, desde que fundadas em fatos geradores diversos. Mas na hipótese em exame, as penalidades têm origem no mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento da obrigação de obrigação de coisa incerta, representada pelos grãos de soja em sacas de 60 quilos, razão pela qual acolho a exceção no ponto, para declarar a vedação da cumulação, podendo o credor optar por uma delas. Ocorre que a cláusula penal compensatória visa antecipar o montante da indenização pela inadimplência absoluta do contrato, quando não existe mais interesse no seu cumprimento. Já a multa moratória, por sua vez, visa coagir o devedor ao pagamento da obrigação, indenizando o credor pelo atraso no pagamento, motivo pelo qual a cumulação no caso é contraditória. Em avanço, a aplicação de juros e correção monetária evidentemente não tem como termo inicial a data da citação, como pretende o excipiente, mas a data do vencimento da obrigação, dado que se trata de mora ex re. Por fim, no que tange à limitação da multa diária, consoante entendimento do STJ, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, o STJ ponderou não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além de estimular os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A parte agravante não demonstrou, no caso em exame, que o valor arbitrado por dia em caso de descumprimento seria exorbitante, razão pela qual deve ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.275.005/RJ. Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/6/2018).Logo, na espécie, entendo razoável o valor fixado, R$1.000,00 por dia, diante da natureza e vulto da obrigação a ser cumprida. Por outro lado, veja-se o art. 537 do CPC: § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valorou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I – se tornou insuficiente ou excessiva;[...]”. Não obstante, observa-se a necessidade de delimitação temporal da astreinte, no intuito de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada, de forma que estipulo a limitação da aplicação da multa diária ao período de 1 (um) ano, ao passo que não parece razoável, de fato, como concluído pelo excipiente, que o valor da astreinte supere, ou chegue perto, de superar o valor da dívida, o que configuraria enriquecimento sem causa. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TU
T
ELA ANTECIPADA. ASTREINTE. MINORAÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITE TEMPORAL FIXADO. É possível afixação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação fixada em decisão judicial. Deverá ser estipulado o prazo para o cumprimento da obrigação constante da decisão judicial. Impõe-se a minoração do valor fixado a título de multa quando for exorbitante e deixar de atender o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando que a ausência de limitação temporal das astreintes poderá acarretar o enriquecimento ilícito do credor, mister limitar a multa diária fixada ao período de 30 (trinta) dias, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJGO. 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5420076-39.2018.8.09.0000. Relator: Des. Carlos Alberto França. DJe de 05/12/2018). Est post, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EECUTIVIDADE, , devendo o credor apresentar novo cálculo de atualização da dívida, de acordo com os parâmetros fixados na presente, depois do prazo de 15 dias do trânsito em julgado desta”.

Pretende a agravante o reconhecimento da tese de conexão dos feitos. Com relação a tal argumento, verifica-se que não foi objeto da decisão agravada.

A tese de conexão de processos, para evitar decisão conflitante, não foi apreciada pelo juízo singular na decisão agravada, de modo que a sua apreciação acarretará a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR DE PLANO A QUITAÇÃO -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEMAIS TESES RECURSAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de exceção de pré-executividade é admitido quando a matéria nela aduzida deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória. O cheque e os comprovantes de transferência bancária utilizados pelo Agravado/Excipiente para extinguir parte do débito exequendo não demonstram, de plano, que os valores ali indicados se referem à quitação do título executivo (contrato de comissão).

De igual modo, inadmissível o comprovante de solicitação de cópia da compensação do cheque n.º 851425 como o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento parcial da dívida. Considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

O Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não comporta apreciação desta Corte, haja vista que não foram abarcados pela decisão impugnada, os argumentos recursais que consiste no enfrentamento da tese de excesso de execução, arguida pelo Agravado, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela própria parte; na preclusão do direito do Agravado em discutir eventual excesso de execução e também a inadequação da via eleita pelo Recorrente (Execução de Titulo Extrajudicial ao invés de Execução para entrega de coisa certa); na tese de que as matérias trazidas pelo Agravado nesta segunda Exceção de Pre-executivadades não foram abordadas na primeira objeção, mesmo não sendo fatos novos; bem como o decurso do prazo para o pagamento voluntário e para a oposição de embargos à execução pelo Recorrido
. (N.U 1020660-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

Portanto, não conheço do recurso nesse ponto.

A agravante pretende
fixar juros a partir da citação e não do vencimento da obrigação, consoante entendimento do STJ.

De fato, no que tange a conversão da execução de obrigação de entregar coisa incerta para pagamento em dinheiro, os juros devem incidir a partir da citação:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, §2º). 2. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.122.500/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016, grifou-se) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. [.. .] 2. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, §2º). 2. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1122500/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -

DECISÃO ANTERIOR AUTORIZANDO A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – CITAÇÃO DO EXECUTADO JÁ REALIZADA – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE ENTÃO – ASTREINTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT.) Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos utilizados se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos não são indicados de forma expressa no Recurso. (N.U 1008684-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

Assim, os juros devem incidir a partir da citação.

Rebate a decisão ao argumento de que no caso, aplica-se a multa moratória, e impossibilidade de cumular com cláusula penal compensatória, ou mesmo que o credor execute
a que melhor lhe convir, desconsiderando o fato de que somente é possível a cobrar a multa moratória; afirma necessidade de que o credor apresente novo cálculo de atualização da dívida incidindo apenas a multa moratória, pois é ela quem está intimamente ligada ao inadimplemento e tem a função de compelir o devedor ao pagamento da dívida, até porque não houve pedido de rescisão do contrato que justificasse a aplicação da cláusula penal.

A decisão reconheceu a impossibilidade de cumulação da cláusula penal e multa moratória, deixando a escolha da parte agravada quanto a opção por uma delas.

Quanto à possibilidade de escolha pela parte, não há óbice legal, de modo que pertinente a decisão.

Pretende ainda a redução da cláusula penal por ser desarrozoada e representar 122% do valor da parcela inadimplida, ou seja, a multa é maior que a obrigação principal, não se mostrando razoável, justamente pelo fato que encontra-se pendente de pagamento tão somente a última parcela do contrato, ou seja, parte mínima do montante negociado; nos termos do art. 9º do Decreto 22.626/33 “Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida”; plenamente justificável a redução do percentual previsto, uma vez que se deve considerar o contexto em que foi celebrado o pacto entre as partes, a natureza e a finalidade do negócio.

Dos autos, o contrato foi celebrado sem qualquer objeção pela parte agravante, não se trata de contrato de adesão, e demonstrada a boa-fé objetiva que remanesce sobre os contratos, de modo que
se comprometeu com
determinada
cláusula penal
em caso de inadimplemento, não pode, pela via judicial, buscar a redução desta obrigação, diante
da
proibição de comportamento contraditório
.

Portanto, não prospera a pretensão de redução da cláusula penal por não se tratar de penalidade excessiva, consoante dispõe o artigo 413 do Código Civil: “
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Assim, a jurisprudência tem se posicionado pela redução apenas quando demonstrada ser manifestamente excessiva, o que não é o caso dos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACERTO DE CONTAS, CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS E SEU ADITAMENTO – DESCUMPRIMENTO RETARDADO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA -

DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO

413 DO CÓDIGO CIVIL – READEQUAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Havendo descumprimento retardado da obrigação, aplica-se a multa moratória, vez que pactuada. Todavia, em caso de descumprimento da totalidade da obrigação contratual, aplica-se a cláusula penal compensatória, se também pactuada. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva (50%), pode o juiz proceder sua redução para 35%, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Havendo alteração da sentença, com acolhimento de parte do recurso, deve a verba de sucumbência ser readequada
.- (N.U 1004011-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR ACOLHIMENTO DE ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS À FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NOS INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXIBIÇÃO, NA EXECUÇÃO, DE VIAS CONTRATUAIS ASSINADAS POR TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS ASSINATURAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DO PACTO PELOS DEVEDORES E DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO REJEITADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS JÁ CONTABILIZADOS NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA MULTA CONTRATUAL PACTUADA EM TRINTA POR CENTO SOBRE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA CONFESSADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO FUNDADO NO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – EXAME DA NATUREZA E A FINALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALGODÃO – CLÁUSULA PENAL COM DUPLA FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENCARGO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Não deve ser acolhida arguição preliminar de ausência de força executiva do título extrajudicial se, a despeito da discussão sobre o momento em que as duas testemunhas apuseram assinatura nos instrumentos de confissão de dívida que lastreiam a execução, não há negativa de celebração do negócio jurídico pelos devedores e nem alegação de qualquer outra nulidade diversa da simples formalidade do art. 784, III, do CPC. 2. Afastada a preliminar e não dependendo as demais questões pendentes de análise de produção probatória, deve ser aplicada a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º). 3. Não há excesso de execução se os demonstrativos de depósitos bancários apresentados como prova de amortização da dívida já foram computados pelo exequente no cálculo do valor exequendo. 4. O pedido de redução judicial da multa contratual livremente estabelecida em instrumento particular de confissão de dívida, formulado com apoio no art. 413 do Código Civil, somente pode ser acolhido se restar demonstrado o excesso do valor pactuado, devendo-se, para tanto, examinar as particularidades da avença, bem como a natureza e finalidade do negócio jurídico, sem perder de vista a dupla funcionalidade punitiva e indenizatória da cláusula penal. (N.U 0008731-37.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Quanto a multa diária,
entende que deve ser limitada, ao período de 120 (cento e vinte dias) conforme entendimento do STJ, de modo a atender assim aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, e evitar o enriquecimento ilícito.

No caso, a multa diária incidirá acaso haja descumprimento da obrigação, e, no caso, a limitação em um ano, se mostra razoável, já que a finalidade é o cumprimento de pronto da obrigação, e apenas serve para compelir a parte que se comprometa ao cumprimento da obrigação.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE FIXOU MULTA ANTE O DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E DESIDIOSO DA OBRIGAÇÃO – VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A finalidade da fixação da astreintes não é impor o pagamento do valor fixado pela parte, mas obrigá-la ao cumprimento efetivo da ordem judicial determinada. Ou seja, deve ser fixada em patamar e em período adequado para que a parte devedora/obrigada refute qualquer tentativa de não cumprir a obrigação.

A multa, portanto traz ínsito o seu caráter inibitório no sentido de que a parte devedora, ou obrigada, satisfaça a obrigação que lhe foi imposta ao invés de pagar a multa. No caso, o banco agravante impugna de forma genérica a multa arbitrada. Entretanto, além da multa não ser exorbitante ou excessiva, o agravante deveria cumprir de pronto a determinação judicial, providenciando todas as medidas necessárias para apresentar os documentos solicitados. Ora, é justamente esse o escopo da multa diária: compelir a instituição financeira a cumprir a determinação judicial. E, nesse panorama, diante da recalcitrância em cumprir a determinação judicial desde o ano de 2018, a multa arbitrada não é exorbitante ou excessiva, não havendo se falar em redução. Quanto ao pedido subsidiário para que seja estipulada uma limitação à multa, verifico que o Magistrado a quo limitou a aplicação ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que o pleito não comporta conhecimento
. (N.U 1016772-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÍNIMO DE 01 (UM) ANO – IMPOSSIBILIDADE -

PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) ANTERIORMENTE DEFERIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA - ORDEM JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIOS RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1 . O Agravante pleiteou anteriormente nos autos, dilação do prazo para o cumprimento da medida, ao argumento de “tempo demasiado curto” para o cumprimento da obrigação fixada na alínea “g”, da sentença prolatada no ano de 2008, obtendo então mais 90 (noventa) dias para implementá-la. 2 . Dessa maneira, dado o lapso temporal anteriormente concedido ao Agravante, e, levando em conta a sua inércia para o cumprimento da medida imposta, de aproximados 14 (quatorze) anos para a sua implementação, não há o que se falar em exiguidade do prazo assinalado pelo Juízo a quo para cumprimento da obrigação. 3 . Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 5 . A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. (N.U 1014742-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Portanto, não há elementos para redução da multa arbitrada.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso, para reformar em parte a decisão, e fixar os juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023